Tribunal: TJMT
Processo: 1012774-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012774-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Tarifas, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (AGRAVANTE), JOSE APARECIDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 017.418.601-05 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL -

DECISÃO QUE DETERMINOU QUE O BANCO SUSPENDESSE A COBRANÇA DA PARCELA DO EMPRÉSTIMO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA MEDIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, CAPUT DO CPC - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA COERCITIVA DESTINADA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL (CPC, ART. 537) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória de urgência, de natureza antecipada ou cautelar, há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não havendo a comprovação, ao menos em análise sumária, de citados requisitos, o pleito liminar deve ser indeferido. 3.
Nos termos do artigo 537 do CPC/15, plenamente possível a cominação de astreintes para o caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado - N.U 1007747-35.2022.8.11.0000 – Rel. Des. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julg. 22/06/2022)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BMG S.A. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Repetição de Indébito (e) Dano Moral” (Proc. no 1016930-55.2021.8.11.0003), ajuizada contra o agravante por JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS SILVA, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado para ordenar ao Banco/réu/agravante que “realize a suspensão da cobrança da parcela do empréstimo RMC, no valor e R$ 59,66, e reserva de margem de consignável (RMC) de R$ 60,80, até o julgamento final da presente demanda”, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10 mil, e, ainda, suspendeu “os efeitos da autorização para desconto em folha, devendo ser oficiado ao INSS para que tome conhecimento (da) decisão e suspenda, incontinenti, o desconto da parcela do empréstimo no benefício do autor” (cf. Id. no 86258916 dos autos de origem).

O agravante sustenta que “não há nenhuma demonstração de probabilidade do direito ou perigo de dano, requisitos essenciais para a concessão da referida medida”, e se queixa, no mais, da “ausência de prazo razoável para atendimento à decisão liminar” e do “excesso do valor da multa arbitrada” (sic – cf. Id. no 133542158 - Pág. 2/7). P

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso “no que tange à multa fixada” e, ao final, seu provimento para “cassar a r. decisão objurgada no que concerne à determinação suspensão do débito de descontos referente ao pagamento mínimo na RMC (Reserva de Margem Consignável) do agravante, sob pena de multa”, ou, no mínimo, para que a multa “seja reduzida a patamares próximos da realidade dos fatos e que seja limitada sua incidência por evento ocorrido a partir de agosto”, fixando-se “prazo para cumprimento não inferior a 30 dias” (sic – cf. Id. no 133542158 - Pág. 8/9).

A decisão vinculada ao Id. no 134941209 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões, nos termos da certidão vinculada ao Id. 138370187

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Anoto, antes de qualquer observação, que, após a prolação da decisão vinculada ao Id. no 134941209 não sobreveio qualquer alteração ao quadro de razões e provas, até porque o agravado, conquanto intimado, deixou de ofertar contrarrazões, de modo que cumpre agora apenas reafirmar os termos daquela decisão primeva porque, com efeito, os fundamentos da decisão agravada resistem às razões do pleito recursal de reforma da mesma.

Na petição inicial, o autor/agravado afirma que não efetuou negócio com o Banco referente a cartão de crédito e que recebeu em sua residência um cartão de crédito sem que jamais tenha realizado o seu desbloqueio.

Nas razões recursais, o Banco/agravante sequer tangencia a alegação de fraude, dizendo unicamente que a cobrança é legítima, discorre sobre a exiguidade do prazo para cumprimento da ordem de suspensão de cobrança e, queixando-se, ainda, da imposição de multa.

Aliás, nem mesmo o Banco/agravante soube precisar qual seria o efetivo dano e qual seria o verdadeiro risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que, “caso seja mantida a r. decisão agravada nos termos deferido pelo i. Juiz singular, o agravante poderá ser compelido a pagar multa elevadíssima pelo descumprimento da ordem judicial, que sequer fixou qualquer prazo razoável para seu atendimento”, e à afirmação de que ele “não pode ser penalizado por realizar descontos oriundos de uma contratação da agravada, ainda, a determinar a suspensão dos descontos ao pagamento de astreintes elevadíssimas, visto que os valores arbitrados excedem, e muito, os critérios de razoabilidade, especialmente no prazo originalmente fixado” (sic – cf. Id. no 133542158 - Pág. 7)

Nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido é a lição de Humberto Theodoro Júnior:

"[...] As tutelas provisórias têm em comum a meta de combater os riscos de injustiça ou de dano, derivados da espera, sempre longa, pelo desate final do conflito submetido à solução judicial. Representam provimentos imediatos que, de alguma forma, possam obviar ou minimizar os inconvenientes suportados pela parte que se acha numa situação de vantagem aparentemente tutelada pela ordem jurídica material (fumus boni iuris). Sem embargo de dispor de meios de convencimento para evidenciar, de plano, a superioridade de seu posicionamento em torno do objeto litigioso, o demandante, segundo o procedimento comum teria de se privar de sua usufruição, ou teria de correr o risco de vê-lo perecer, durante o aguardo da finalização do curso normal do processo (periculum in mora). Correspondem esses provimentos extraordinários, em primeiro lugar, às tradicionais medidas de urgência - cautelares (conservativas) e antecipatórias (satisfativas) -, todas voltadas para combater o perigo de dano, que possa advir do tempo necessário para cumprimento de todas as etapas do devido processo legal. (In: Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 56a ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Editora Forense, p. 596-597)".

É perfeitamente válida e legal a imposição de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial, tanto que há expressa previsão legal nesse sentido (CPC, art. 537).

A multa é meio de coação, para que o devedor seja estimulado (forçado) pelo efeito da dor financeira a cumprir determinada decisão judicial e, embora deva ser fixada em valor compatível e razoável, este deve ser capaz de quebrar a obstinação da parte e compeli-la ao cumprimento da decisão judicial.

Por outro lado, tornando-se insuficiente ou excessiva a multa fixada, pode o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, modificar o seu valor, consoante disposto no artigo 537, §1o, inciso I, do CPC:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

O valor de R$ 5.00,00 arbitrado a título de multa cominatória por dia de descumprimento de ordem judicial não se mostra excessivo, consideradas as circunstâncias da causa, ante a capacidade econômico-financeira do Banco/agravante e o caráter coercitivo da medida determinada, não havendo falar em desproporcionalidade do valor da multa.

Apenas quando a multa se mostre excessiva e desproporcional já no momento de sua fixação, considerada a natureza da obrigação cujo cumprimento visava compelir, impõe-se a sua redução, nos termos do artigo 537, §1o, inciso I, do CPC, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, não obstante os diversos argumentos apresentados, entendo que não restou cabalmente comprovado a plausibilidade do direito sustentado pela recorrente, demandado a questão maior dilação probatória.

Ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022